Tribunal: STF
Processo: RE 1419951
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12):



    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. ILEGITIMIDADE. REQUISITOS FORMAIS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. Ainda que não seja necessária a apresentação do rol dos filiados e autorização para representação em juízo, remanesce a ilegitimidade da entidade associativa para impetrar mandado de segurança coletivo quando ausente o interesse dos seus membros ou associados.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de prequestionamento (eDOC 16):



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, XXXV, e LXX, b; e 97, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da regularidade e do cabimento do mandado de segurança coletivo objeto da controvérsia e busca o reconhecimento da legitimidade ativa e do interesse processual, “onde se configura a toda evidência o instituto da substituição processual, cristaliza-se a interposição da demanda pela Associação impetrante em favor de terceiros, seus filiados, exatamente com esteio no Estatuto da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, caracterizando a sua legitimidade ativa, consagrada no Art. 5, inciso LXX "h" da CF de 1988. Tal assertiva se faz necessário, na medida que dispensada a relação dos filiados como o é no caso de mandado de segurança na fase de conhecimento, a legitimidade ativa da associação impetrante resta consagrada de forma extraordinária, já que protege direito/interesses de terceiros, seus filiados, na forma do art. 5, inciso LXX "h" da CF de 1988” (eDOC 34, p. 14).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Min. Presidente Rosa Weber determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 318 da sistemática da repercussão geral (eDOC 108).



    A 1ª Seção do TRF-4, após juízo de retratação, em embargos de declaração, admitiu o prosseguimento do recurso, em acórdão assim ementado (eDOC 174):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, erro de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Excepcionalmente é possível atribuir efeitos infringentes. 3. Diante do equívoco na apreciação do tema de repercussão geral e/ou repetitivo, cabível o provimento do agravo interno para que nova admissibilidade seja realizada. 4. Embargos de declaração que se dá provimento, com efeitos infringentes.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região determinou encaminhamento do recurso admitido ao STF (eDOC 187).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    As associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal dos associados acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).



    Desse modo, o acórdão a quo, em consonância com a supracitada jurisprudência, assentou a necessidade de demonstração do interesse processual do impetrante, no aspecto da legitimidade de ação. Confira-se (eDOC 12, p. 3):



    “No caso dos autos, se constata que a impetrante possui domicílio tributário em Brasília/DF, sendo que, não obstante diga que possui filiados em Curitiba/PR, entende pela desnecessidade de juntar a respectiva lista, sob o argumento de que a hipótese em tela não versa sobre representação, mas sobre substituição processual. 



    Portanto, inexistindo a juntada da autorização expressa dos associados da impetrante, domiciliados na jurisdição de Curitiba (juízo perante o qual foi impetrado o presente mandado de segurança), confirma-se a extinção, sem julgamento de mérito, do presente mandado de segurança, ainda que por fundamento diverso (ilegitimidade ativa).”



    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à existência de interesse de agir da parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Nesse sentido, o Plenário desta Casa manifestou-se pela improcedência de processo semelhante, de autoria da mesma associação. Confira-se a ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. 



    (RE 1145032 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06- 2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente